Tribunal: TJES
Processo: 5000835-60.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000835-60.2023.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOURIVAL KRIIGER
APELADO: KLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. REITERAÇÃO DE DISCUSSÃO SOBRE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO ANTERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Ledite Gasparelli Kruger contra sentença que, em sede de embargos à penhora, declarou a impenhorabilidade de imóvel rural (matrícula nº 6.379) de propriedade de Kleber Rodrigues de Oliveira. A apelante sustenta a nulidade da sentença por violação à coisa julgada material, uma vez que a proteção à pequena propriedade rural já fora objeto de decisão definitiva em embargos à execução anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a análise da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, em sede de embargos à penhora, encontra óbice na coisa julgada material quando o tema já fora enfrentado e rejeitado em embargos à execução anteriores transitados em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural constitui matéria de ordem pública, todavia, submete-se à preclusão consumativa quando houver decisão judicial anterior sobre o tema, em observância à segurança jurídica.

4)
O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a existência de pronunciamento jurisdicional prévio acerca da penhorabilidade do bem impede o magistrado de retornar ao exame da controvérsia, sob pena de afronta à coisa julgada.

5)
O embargante opôs, anteriormente, embargos à execução (nº 5000646-19.2022.8.08.0045) vinculados ao mesmo processo executivo, nos quais pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 6.379.

6)
O juízo de primeiro grau e este Tribunal, em sede de apelação no feito anterior, rejeitaram a tese de impenhorabilidade por ausência de prova da exploração familiar da terra e do enquadramento como pequeno módulo rural.

7)
A identidade de partes, de objeto e de causa de pedir entre os incidentes processuais caracteriza a tríplice identidade prevista no parágrafo 2º do art. 337 do Código de Processo Civil.

8)
A reiteração da discussão sobre a natureza do imóvel rural nos presentes embargos à penhora viola a autoridade da coisa julgada material e a imutabilidade da decisão judicial prevista no art. 502 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural quando houver decisão judicial anterior definitiva acerca do tema.

2. A imutabilidade conferida pela coisa julgada material impede a renovação da discussão sobre a penhorabilidade de bem em sucessivos incidentes processuais no mesmo feito executivo.

Dispositivos relevantes citados: inciso V do art. 485, art. 502, parágrafo 2º do art. 337 e inciso VIII do art. 833 do CPC; inciso II do art. 4º da Lei 8.629/1993.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071471/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA SUSCITADA PELA APELANTE
:

Preliminarmente, a recorrente alega que a oposição de novos embargos pelo devedor, para discussão das mesmas matérias veiculadas nos embargos à execução n.º 5000646-19.2022.8.08.0045, violaria a autoridade da coisa julgada material.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural quando houver decisão anterior acerca do tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, MAS JÁ PREVIAMENTE DISCUTIDA EM OUTRAS OPORTUNIDADES
. AINDA ASSIM, EXAMINADA A AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECORRENTE BUSCA POSTERGAR A DISCUSSÃO.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública
. 2. A Corte estadual, ao negar provimento ao recurso do insurgente, reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, porquanto já afastada por decisão anterior, e não questionada pela parte no momento oportuno. Decisão em consonância com a orientação desta Corte Superior. 3. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2071471 SP 2023/0147649-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2023)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na necessidade de preservação da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, impedindo que a parte devedora utilize sucessivos incidentes para obter novo julgamento de questão já decidira e postergar indefinidamente a satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentido, o STJ fixou que
“
a
impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública; não obstante,
uma vez preclusa a matéria, não pode mais ser apreciada em juízo,
sob pena de afronta à coisa julgada.”
(STJ - AgInt no REsp: 2071471 SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/09/2023).

No caso, observa-se que o apelado já havia oposto embargos à execução anteriores, autuados sob o nº 5000646-19.2022.8.08.0045, vinculados à mesma execução principal (nº 0002632-98.2019.8.08.0045).

Naquele feito anterior, promoveu-se análise das mesmas causas de pedir, quais sejam, a nulidade do título por agiotagem, prescrição da dívida e a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 6.379.

Naqueles autos, o juízo de primeiro grau rejeitou integralmente os embargos, consignando expressamente a ausência de prova de trabalho familiar e do enquadramento como pequeno módulo rural.

O apelo, submetido a esta Relatoria, ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. AGIOTAGEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação interposta por Kleber Rodrigues de Oliveira contra sentença que rejeitou embargos à execução de título executivo extrajudicial, consistente em nota promissória no valor de R$ 61.500,00. O apelante alegou a nulidade do título por já ter quitado a dívida, abuso no preenchimento da promissória, prática de agiotagem com juros de 35% ao ano, inexistência de débito remanescente, prescrição da dívida e impenhorabilidade de imóvel, por se tratar de bem de família utilizado como pequena propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) se o título executivo extrajudicial está prescrito; (ii) se há fundamento para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O prazo prescricional da nota promissória é de três anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, e a execução proposta dentro desse prazo, o que afasta a alegação de prescrição.

4) A nota promissória emitida em branco não perde validade, conforme a Súmula 387 do STF, desde que o credor a complete de boa-fé, não havendo provas tenha sido o preenchimento abusivo.

5) A impenhorabilidade do imóvel como pequena propriedade rural exige a comprovação de que a área é explorada pela família, conforme o inciso VIII do art. 833 do CPC, e o inciso II do art. 4º da Lei 8.629/1993, não se desincumbindo o apelante de demonstrar trabalho familiar no imóvel, nem mesmo a propriedade se enquadrar nos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

7) Tese de julgamento: 1. A emissão de nota promissória em branco não a descaracteriza, desde que preenchida de boa-fé. 2. O prazo prescricional da nota promissória é de três anos contados do vencimento, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 3. A impenhorabilidade de pequena propriedade rural depende de comprovação de que o imóvel é explorado pela família para subsistência, sendo ônus do devedor demonstrar tais requisitos.

Importante salientar que a identidade de partes, de objeto (o mesmo imóvel rural) e de causa de pedir (impugnação ao título e proteção à pequena propriedade) é absoluta.

Diante desse panorama, a existência de pronunciamento judicial definitivo sobre a penhorabilidade do bem impede que o magistrado retorne ao exame da matéria, sob pena de vulnerar a imutabilidade garantida pelo artigo 502 do Código de Processo Civil.

Do exposto
,
acolho a preliminar de coisa julgada para extinguir o processo sem resolução de mérito, com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.